Tribunal: TJDFT
Processo: 0712467-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PROCESSO N.: 0712467-03.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADO: HIGINO GUERRA JORGE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação individual de sentença (processo n. 0718407-77.2019.8.07.0001), referente ao título judicial oriundo da ação civil pública n. 94.008514-1, rejeitou as preliminares de chamamento ao processo e de incompetência relativa do Juízo, bem como fixou que os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação coletiva. No mais, determinou a realização de perícia para promover a atualização do débito. Opostos embargos de declaração, o Juízo de origem os acolheu parcialmente para sanar as contradições apontadas, elucidando que a parte requerida deve adiantar o depósito referente aos honorários periciais. Em suas razões recursais (ID 16128589), o agravante alega que constou do título executivo que o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 deve ser o BTN-f (41,28%), condenando-se solidariamente o Banco do Brasil S.A., União e Banco Central do Brasil – BACEN à devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pela instituição bancária à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei n. 8.088/90). Aduz que o chamamento ao processo dos demais réus condenados solidariamente se faz necessário, com fulcro nos arts. 130 a 132 do CPC, pois o ora recorrente se limitou a observar os normativos legais. Assinala que, em muitos casos, a dívida foi cedida à União e se encontra inscrita em dívida ativa, o que reforça a importância de ingresso no feito quanto aos aludidos réus, com reconhecimento da competência da Justiça Federal para processar e julgar o processo. Argumenta que se mostra “essencial que tanto a União, quanto o Banco Central do Brasil, figurem no processo que apura quais seriam os valores devidos, a fim de seja participem da discussão da formação do valor devido, possibilitando, ao Banco ora agravante, a cobrança dos valores devidos por cada uma das partes”. Sustenta que a operação foi contratada pelo ora agravado em seu domicilio, ou seja, em Uberlândia/MG, não havendo motivo razoável para escolha do foro em Brasília/DF, porquanto não traz facilidade a qualquer uma das partes. Aponta que, “ainda que o autor/ora agravado possa eleger o foro que julgue mais conveniente para demandar a execução/liquidação individual, como forma de facilitar seu acesso à via jurisdicional, essa prerrogativa deve ser exercida mediante justificativa razoável”. Arrazoa que o termo a quo dos juros de mora deve consistir na data de citação na liquidação individual, porque a fixação do aludido termo na data de citação da ação de conhecimento implica o reconhecimento da constituição em mora do devedor por terceiro que não é o titular do direito material, sendo que, no caso, cuida-se de mora ex persona. Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que a continuidade do feito acarretará realização de perícia sem a participação dos demais réus condenados solidariamente no título executivo, tolhendo-lhes o contraditório para apuração do valor efetivamente devido. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo recolhido ao ID 16128591. Ressalta-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão da prevenção, porquanto esta e. 2a Turma Cível, sob a Relatoria da ilustre Desembargadora Carmelita Brasil, à época integrante do órgão colegiado, negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos mesmos autos de origem ao (Acórdão 1227015, 07228671320198070000, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 7/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque, no tocante à preliminar de chamamento ao processo, esta e. 2a Turma Cível asseverou, nos autos do AGI n. 0722867-13.2019.8.07.0000, que não se evidencia motivo para reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário na hipótese dos autos. Nesse sentido, constou do acórdão que, “prolatada a sentença coletiva pela Justiça Federal e ausente, na fase de cumprimento individual, qualquer sujeito que justifique a atuação daquela jurisdição, a demanda pode ser ajuizada e tramitar perante a Justiça comum estadual, não havendo que se falar em quebra da regra de competência funcional/absoluta prevista no art. 516, II, do CPC”. Lado outro, não se vislumbra, de plano, que houve análise, na decisão vergastada, quanto à incompetência relativa do Juízo. Contudo, ainda que assim não o fosse, esta e. 2a Turma Cível consignou, nos autos do AGI n. 0722867-13.2019.8.07.0000, que, de acordo com o disposto no art. 516, parágrafo único, do CPC, o exequente não se restringe a iniciar o cumprimento de sentença no foro de seu domicílio. Quanto à fixação do termo a quo dos juros moratórios, revela-se crível, em um exame prévio, que a r. decisão se mostra hígida, pois o c. STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, fixou a tese, sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp n. 1.370.899/SP), que o reportado termo a quo consiste na data da citação promovida na fase de conhecido. Nesse contexto, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, resta claro que a análise da pretensão do agravante demanda maior aprofundamento, motivo pelo qual deve ser dirimida quando do julgamento pelo colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora